Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709910-52.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARIA ANTONIA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão n. 1828213 (id 56991197). Intime-se a embargada para as contrarrazões (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator